Tribunal: TJDFT
Processo: 0725759-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0725759-16.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RESIDENCIAL PARANOA PARQUE - 6 ETAPA - QD 3 CJ 1 LT 6 AGRAVADO: RENATA ALVES DE ARAUJO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Residencial Paranoá Parque - 6 Etapa - QD 3 CJ 1 LT 6 contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá (ID 198195171 do processo n. 0702319-69.2021.8.07.0008) que, nos autos do cumprimento de sentença movido contra Renata Alves de Araujo, indeferiu o pedido de pesquisa de bens por meio do sistema Sisbajud, na modalidade de bloqueio automático (teimosinha), para busca de ativos financeiros da executada. Em suas razões recursais (ID 60688400), ressalta o agravante que “os sistemas informatizados estão disponíveis para que o Poder Judiciário possa atuar em colaboração”. Entende lhe ser permitido, na condição de credor, “valer-se de todos os meios lícitos, possíveis e à sua disposição para receber o justo crédito que possui em face do devedor”. Sustenta que “a consulta tem como condão alcançar um processo adequado, no qual se promova respostas rápidas e efetivas aos jurisdicionados, atendendo o princípio da razoável duração do processo, nesse trilhar importante destacar que as consultas aos sistemas informatizados foram criadas com a finalidade de promover a efetividade da prestação jurisdicional”. Aduz que, “ao indeferir a medida pleiteada faz com que o processo se arraste pelo longo dos anos, uma vez que a parte exequente irá apresentar novos requerimentos até que o débito seja quitado”. Alega que os dispositivos processuais “buscam assegurar a condução processual com vias à satisfação do crédito do credor”. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja realizada a penhora por meio do Sisbajud na modalidade “teimosinha”, com a reiteração automática de ordens de bloqueio pelo período máximo permitido. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (ID 60688403). Os autos foram redistribuídos aleatoriamente a esta Relatoria, em razão do afastamento do Exmo. Des. Robson Barbosa de Azevedo (ID 60727714). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Anote-se que, ao ID 192693122 do processo de referência, o exequente, ora agravante, apresenta petição requerendo a realização de nova pesquisa via sistema SisbaJub em nome dos devedores para a localização de ativos financeiros penhoráveis, utilizando-se a modalidade automática de ordens de bloqueio denominada “teimosinha”. O magistrado a quo indeferiu o pedido nos seguintes termos (ID 198195171): Trata-se de pedido de pesquisa de valores por meio do sistema SISBAJUD de forma reiterada. A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Com efeito, nos processos nos quais a medida for deferida, o processo deverá ir concluso diariamente, a fim de verificar se houve penhora excessiva no dia específico, já que é dever do magistrado cancelar de ofício eventuais penhoras irregulares, sob pena de responsabilidade. Por isso, nos moldes em que projetado, a utilização da funcionalidade é inviável nesta Vara Cível de forma rotineira, já que toda a atividade jurisdicional seria voltada, quase de forma exclusiva, para o monitoramento de pesquisas na modalidade reiterada. Desta forma, considerando o grande acervo de processos deste Juízo em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso à ferramenta do SisbaJud em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada não pode se dar de forma indiscriminada. Ademais, o entendimento do STJ é no sentido de que a utilização do Sisbajud, no que se refere à reiteração de diligências, deve obedecer os critérios de razoabilidade. Não é crível, portanto, que o Poder Judiciário seja obrigado a, diariamente, consultar o programa informatizado para cada processo em que se busque o adimplemento de obrigações de pagar. Assim, indefiro o pedido. Da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade do direito do agravante. Embora seja possível a determinação de reiteração automática das pesquisas no Sisbajud, o exame dos indícios de que a parte agravada esteja realizando movimentações bancárias constantes, de forma a justificar a medida pleiteada, demanda análise profunda da situação fática dos autos. Ademais, a adoção indiscriminada em massa da reiteração automática de pesquisas no Sisbajud, especialmente no âmbito da tutela de urgência, pode causar prejuízos para o cumprimento dos prazos legais e do dever de impulso oficial pelos órgãos do Poder Judiciário. Ainda, verifica-se dos autos que já foram realizadas diligências no sentido de encontrar bens da devedora (Sisbajud – IDs 123468322 e 191346514, Renajud – IDs 123468321 e 191346511, Infojud - 123468320) e não se obteve sucesso na satisfação integral da dívida exequenda. No que se refere ao segundo requisito, igualmente, inexiste configuração de urgência da medida vindicada, de forma que o aguardo do julgamento de mérito do agravo não revela dano grave, de difícil ou impossível reparação. Com efeito, não há risco, de imediato, de extinção do cumprimento de sentença, de acordo com a sistemática do art. 921, III, e §§, do CPC. Mesmo na hipótese de suspensão do feito executivo, por ausência de bens da devedora, há a possibilidade de desarquivamento, se, a qualquer tempo, forem encontrados ativos aptos à penhora. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela antecipada vindicada. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 25 de junho de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora